Tribunal: TJES
Processo: 0007245-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0007245-26.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
155, CAPUT,
CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

2. Inaplicável o princípio da insignificância, pois o objeto furtado (avaliado em R$ 345,00) extrapola 10% salário-mínimo vigente, percentual tolerado pelo Superior Tribunal de Justiça, além de o réu ser reincidente específico. Vide: AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pela MM Juíza da de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, a 02 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pela MM Juíza da de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, a 02 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que no dia 24 de abril de 2021, o réu, de forma livre e consciente, dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado "Thuani Modas", localizado na Rua Papa João XXIII, no Bairro Cobilândia, no Município de Vila Velha/ES, e
subtraiu uma cortina no valor de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinca reais),
empreendendo fuga do local, sendo detido por policiais militares posteriormente sem a res furtiva.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que consiste na
absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.

Sem razão à Defesa.

"O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

No caso dos autos,
a res furtiva (cortina) foi avaliada em R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais),
não tendo sido recuperada, conforme informação constante dos autos eletrônicos.

Assim,
o objeto extrapola 10% salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00)
, percentual tolerado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja na
relevante ofensividade da conduta do agente
.

Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 109,71 (cento e nove reais e setenta e um centavos), é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante.

2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Ademais, o
recorrente é reincidente específico
(0007000-65.2013.8.08.0012), além de estar respondendo a outras ações penais, conforme informação extraída do sistema E-Jud, o que
indica o reprovado grau de reprovabilidade de seu comportamento
.

Feitas essas considerações, inaplicável, pois, o princípio da insignificância ao caso em análise, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.